Tribunal: TJDFT
Processo: 0704516-74.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA C/C PERMUTA DE VEÍCULOS. BAIXA AVALIAÇÃO DO VEÍCULO. BAIXA INSTRUÇÃO DE UM DOS CONTRATANTES. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESVANTAGEM NA CONTRATAÇÃO. TRANSFERENCIA DE REGISTRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
1 – As razões recursais não são suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, em qual ponto se mostra o desacerto na sentença recorrida.
2 – Na espécie, extrai-se do caderno processual elementos bastantes para concluir que os recorrentes, aproveitando-se da baixa instrução do autor-apelado, o colocaram em situação de manifesta desvantagem na contratação do negócio jurídico, seja na baixa avaliação dos veículos dados em permuta seja na tentativa de enriquecimento sem causa ao noticiarem que o apelado deveria pagar além do valor realmente devido.
3 – Do mesmo modo, tem-se que inexiste fundamento para acolher o pedido recursal de afastamento da condenação por danos morais, uma vez que os elementos constantes demonstram de forma indubitável a violação aos direitos de personalidade do autor-apelado, que não se limitou somente ao fato de ter sido ludibriado no momento da contratação do negócio jurídico, mas, ainda, por ser ver impedido de exercer a sua profissão de caminhoneiro (comprometendo a sua renda e a subsistência de sua família), além de se deparar com diversos defeitos no veículo adquirido.
4 – Assim, tem-se que quantum indenizatório devidamente cumpriu com os requisitos da proporcionalidade e razoabilidade.
5 – Apelação conhecida e desprovida.